Tribunal: TJDFT
Processo: 0729307-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAUDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CE - PAROTIDECTOMIA PARCIAL OU SUBTOTAL. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO JÁ TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual o Autor da ação, ora Recorrente, objetiva a fixação de prazo para a realização do procedimento cirúrgico determinado na sentença.
2. Na origem o Autor, ora Recorrente, ajuizou ação com o objetivo de alcançar provimento judicial que obrigasse o Distrito Federal a lhe disponibilizar a realização de PAROTIDECTOMIA PARCIAL OU SUBTOTAL, nos termos da prescrição médica. Apesar do Juízo de primeiro grau ter julgado procedente o pedido, a sentença não fixou prazo para o cumprimento da obrigação por parte do Recorrido.
3. O Recorrente alega que conta com 42 anos, vez que nascido aos 29/08/1981, e se encontra com o diagnóstico de neoplasia benigma de glândulas salivares, motivo pelo qual necessita realizar a cirurgia já referida. Ele alega ainda que o tratamento cirúrgico foi a ele indicado em janeiro do ano de 2022, encontrando-se inserido no SISREG III desde o dia 01/02/2022, sob a classificação de risco verde, sendo que, desde então, o Recorrente aguarda pela realização do procedimento cirúrgico, experimentando desconforto considerável e sofrimento psíquico severo, com quadro de ansiedade e depressão.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento de Justiça Gratuita ao Recorrente, vez que representado pela Defensoria Pública, atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (ID 53051501), nas quais o Recorrido pleiteia a manutenção da sentença.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência em se fixar prazo para o cumprimento de obrigação imposta ao Recorrido, nas hipóteses em que reconhece o seu dever do oferecer ao cidadão determinada cirurgia.
6. Em suas razões recursais, o Recorrente alega que apesar da procedência parcial do seu pedido, nos termos da sentença de primeiro grau, que determinou a realização da cirurgia em observância aos critérios de prioridade clínica da central de regulação, tal equivale à improcedência do pedido. Afinal, o decurso de prazo excessivo de tempo aliado ao agravamento do seu estado de saúde, tal cenário coloca em risco a sua saúde, bem como sua vida. Afinal, ele se encontra inserido no SISREG III, desde 01/02/2022, aguardando a realização da cirurgia, mas ela jamais foi realizada.
7. Efetivamente, razão assiste ao Recorrente, pois nos termos do relatório médico de ID 53051485, assinado por médico especialista em otorrinolaringologia, lotado no Hospital de Base do Distrito Federal, que compõe a estrutura de saúde pública do Distrito Federal, está demostrada a necessidade do Requerente de se submeter à cirurgia em questão.
8. Além disso, trata-se de paciente que sofre com desconforto contínuo, que, em virtude do seu delicado estado de saúde, está submetido a sofrimento psíquico severo, e vem apresentando quadro de ansiedade e depressão, conforme especificado no relatório médico.
9. O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Tendo em vista que o Recorrente foi inserido no SISREG III no dia 01/02/2022, já ultrapassado em muito o prazo de 180(cento e oitenta) previsto no regulamento em questão. Afinal, 01/02/2022, já decorreram aproximadamente 02(dois) anos, ou, mais de 700 (setecentos) dias, e o Recorrente ainda aguarda a realização da cirurgia.
10. Diante do exposto, tenho que o Recurso Inominado interposto deve ser provido para o fim de determinar ao Recorrido que submeta o Recorrente ao procedimento cirúrgico do qual necessita, no prazo de 60(sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de indisponibilidade, em qualquer hospital da rede particular, a expensas do poder público, sob pena de cominação em multa diária para a hipótese de descumprimento.
11. Decisão: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. 13. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.